Tribunal: STF
Processo: ARE 1310683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina:
    “Trata-se de adequação do julgado em razão de Incidente de Uniformização Nacional sobre a aplicação dos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, considerando que o benefício originário é anterior à vigência da Constituição Federal de 1988. 
    A Turma Nacional de Uniformização fixou o entendimento de que '[ ] é possível a adequação imediata dos tetos previstos nas referidas emendas a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da CF/88, com reflexos nos benefícios derivados, desde que, por óbvio, tenham sofrido limitação ao teto, o que será verificado caso a caso.' (evento 60). 
    Prossigo para analisar novamente o recurso da autora, observados os limites da matéria devolvida para adequação. 
    A data do início do benefício previdenciário do instituidor da pensão (aposentadoria especial n. 072.086.619-7) cuja revisão se pretende é 25-10- 1980 (PROCADM6, p. 21 - evento 1), ou seja, é anterior a 1988. 
    O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE n. 564354, afetado ao Tema 76 do regime de repercussão geral: (...)
    Extrai-se do acórdão recorrido que 'A Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região uniformizou o entendimento de que a revisão para aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988' (evento 26):
    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não está de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral, e, portanto, o julgamento desta Turma a ela deve ser adequado. (…)
    A renda mensal inicial do benefício de aposentadoria especial n. 072.086.619-7 corresponde a Cr$ 33.314,60 (PROCADM7, p. 20 - evento 1) e, na época da concessão, em 25-10-1980, não houve sua limitação pelo teto para fins de pagamento (que era de Cr$ 70.136,00)” (fls. 1-2, e-doc. 72).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o art. 2° da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma-se que o salário de benefício teria sofrido limitação do menor teto no ato da concessão ocorrida antes da promulgação da Constituição da República de 1988, devendo ser adequada aos tetos limitadores fixados pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 (e-doc. 75).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).
    A agravante sustenta que “não há como a matéria discutida nos presentes autos ser infraconstitucional, sendo que já houve julgamento no RE 564.354, que tratou a limitação e readequação dos benefícios aos tetos limitadores das EC’s 20/98 e 41/03” (fl. 5, e-doc. 82).
    Assevera que “a divergência existente nos presentes autos, trata sobre matéria infraconstitucional que, conforme acima demonstrado, é matéria constitucional. Limitação da RMI, que conforme decisão do STF, não é a RMI mas o salário de benefício que deve ser levado em consideração e para estes critérios não depende de análise fática” (fl. 6, e-doc. 82).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo “para que seja recebido o Recurso Extraordinário e reformada a sentença e o acórdão prolatado nos presentes autos e dado total provimento ao pedido exordial, com a readequação do benefício aos tetos limitadores fixados pelas EC’s 20/98 e 41/03, devendo ser considerado para fins de verificação da limitação o salário de benefício” (fl. 7, e-doc. 82).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido,o juiz relator assentou:
    “A renda mensal inicial do benefício de aposentadoria especial n. 072.086.619-7 corresponde a Cr$ 33.314,60 (PROCADM7, p. 20 - evento 1) e, na época da concessão, em 25-10-1980, não houve sua limitação pelo teto para fins de pagamento (que era de Cr$ 70.136,00).
      Em conclusão, mantenho a improcedência do pedido, mas por fundamento diverso, e nego provimento ao recurso da autora” (fl. 2, e-doc. 72).
    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Limitação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.138-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG (Tema 895), Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida no seguinte processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora